Tribunal: TJDFT
Processo: 0702519-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EM MULTIPROPRIEDADE. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS E DE ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO DOS NOMES DOS ADQUIRENTES EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TAXAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA GERAL. CONDOMÍNIO ALHEIO À RELAÇÃO PROCESSUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Sem a demonstração da probabilidade do direito não se legitima a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. Eventual propaganda enganosa por parte da Incorporadora pode acarretar o dever de indenizar o prejuízo daí resultante, mas não autoriza o pagamento das taxas condominiais em desconformidade com o valor fixado na assembleia geral, sobretudo quando o condomínio não integra a relação processual.
III. A assembleia condominial, até que seja desconstituída em sede adequada, projeta seus efeitos jurídicos e obriga a todos os condôminos.
IV. Não se divisa risco de dano quando a situação perdura desde o início de 2019 e eventual acolhimento da pretensão poderá ser implementado mediante o mecanismo compensatório.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.